Tribunal: TJBA
Processo: 0000363-05.2014.8.05.0188
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000363-05.2014.8.05.0188 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JAILTON DOMINGOS RAMOS Advogado(s): MAURO MAGALHAES DE MOURA APELADO: MUNICIPIO DE PARATINGA Advogado(s):RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E FGTS PELO PERÍODO TRABALHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por servidor contratado pelo regime REDA contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Paratinga. O autor alega ter exercido a função de professor por mais de três anos sem a observância dos requisitos legais para contratação temporária e pleiteia o pagamento de verbas salariais e FGTS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade da contratação temporária por ausência de concurso público impede o reconhecimento do direito ao recebimento dos salários pelo período trabalhado e ao recolhimento do FGTS; (ii) estabelecer se as demais verbas trabalhistas pleiteadas são devidas ao autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação temporária sem observância dos requisitos previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal é nula de pleno direito, conforme entendimento do STF no Tema 612 da Repercussão Geral. 4. A nulidade do contrato não exime a Administração Pública do dever de remunerar o trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência consolidada no Tema 916 da Repercussão Geral do STF. 5. O Município não comprovou o pagamento das verbas salariais nem o recolhimento do FGTS, devendo responder pelo adimplemento dessas obrigações. 6. As demais verbas pleiteadas pelo autor, tais como férias, décimo terceiro salário, aviso prévio e multa de 40% do FGTS, não são devidas, pois aplicáveis apenas a relações de natureza trabalhista regidas pela CLT. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A nulidade da contratação temporária com ente público por ausência de concurso público não afasta o direito ao recebimento dos salários correspondentes ao período trabalhado e ao recolhimento do FGTS. 2. O pagamento de verbas trabalhistas típicas do regime celetista, como férias, décimo terceiro salário, aviso prévio e multa de 40% do FGTS, não é devido a servidores contratados irregularmente pelo poder público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 341, art. 85, §4º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016 (Tema 916); STF, Tema 612 da Repercussão Geral; Súmula 363 do TST. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para condenar o MUNICÍPIO DE PARATINGA ao pagamento dos salários referentes a salários de agosto, setembro, outubro e novembro de 2012 e ao depósito do FGTS relativo ao período de 05/04/2009 a 30/11/2012 devidamente corrigido pelo IPCA-E e, a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, pela Taxa Selic, com juros de mora incidentes desde a citação, com base no índice aplicado na caderneta de poupança, bem como inverter o ônus de sucumbência, para que o Réu arque com os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento assinado de forma eletrônica. 04